Tribunal: TJDFT
Processo: 0728459-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728459-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSE ANTONIO CARDOSO LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra JOSE ANTONIO CARDOSO LEMOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu a expedição de mandado. No Despacho de ID 18824238, a parte Agravante foi intimada a apontar a Decisão agravada no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Transcorrido in albis o prazo para a parte Agravante se manifestar quanto ao Despacho de ID 18824238 em Certidão de ID 19255801. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.2 A parte Agravante foi intimada no Despacho de ID 18824238 para apontar a Decisão agravada objeto de análise do recurso de Agravo de Instrumento de ID 18514441, sob pena de não conhecimento, entretanto, manteve-se inerte conforme Certidão de ID 19255801. Sendo assim, ausente o pressuposto de interesse recursal do presente recurso de Agravo de Instrumento; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento de ID 18514441 por ser inadmissível e o faço com fundamento no Arts. 932, III; e 1.010 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 2 JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 9 de setembro de 2020 14:34:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador